Tribunal: STF
Processo: RE 1130943
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-09-10
Data de publicação: 2018-09-10

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional e Administrativo. Competência da Justiça comum. Julgamento de validade de ato administrativo. Anistia. Retorno ao cargo. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que compete à Justiça comum julgar a questão atinente à validade de ato administrativo.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09).